Tribunal: TJSP
Processo: 1020378-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos em ação monitória, onde foi arrestado imóvel da embargante. A sentença reconheceu a carência da ação por perda do objeto, uma vez que o arresto cautelar foi revogado, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o embargado ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos em ação monitória, onde foi arrestado imóvel da embargante. A sentença reconheceu a carência da ação por perda do objeto, uma vez que o arresto cautelar foi revogado, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento dos embargos de terceiro após o levantamento do arresto cautelar do imóvel, objeto dos embargos.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de terceiro são instrumentos processuais para proteção contra constrição patrimonial, não podendo anular ato jurídico por fraude contra credores, conforme Súmula n. 195 do STJ.
4. A tutela para anulação do negócio jurídico deve ser buscada por ação ordinária, anulatória ou pauliana, não sendo cabível nos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Embargos de terceiro não anulam ato jurídico por fraude contra credores. 2. Ação adequada deve ser utilizada para anulação de negócio jurídico.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 674; art. 792, § 4o; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001454-13.2023.8.26.0189, Rel. Luís Fernando Cirillo, 9a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025.
TJSP, Apelação Cível 1016448-91.2024.8.26.0001, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1001020-31.2024.8.26.0337, Rel. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025.